Tribunal: TJES
Processo: 5001358-30.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001358-30.2022.8.08.0038
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. AVALIAÇÃO TÉCNICA ATUALIZADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME.

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de internação compulsória ajuizada por Carlos de Oliveira Rodrigues contra o Estado do Espírito Santo, o Município de Nova Venécia e Carolina Vieira, confirmando a liminar anteriormente deferida. O ente estatal alegou que os laudos médicos não preencheriam os requisitos do art. 6º da Lei n. 10.216/2001, por não serem atualizados, e requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença que determinou a internação compulsória de Carolina Vieira deve ser mantida, diante da alegação de que o provimento jurisdicional estaria fundamentado em laudo médico desatualizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O direito à saúde constitui garantia constitucional fundamental e impõe dever solidário à União, aos Estados e aos Municípios, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

4. A Lei n. 10.216/2001 autoriza, em caráter excepcional, a internação compulsória de pessoas acometidas por grave dependência química e transtornos psiquiátricos, desde que condicionada à existência de laudo médico circunstanciado.

5. O laudo inicial de 2022 aponta sintomas de perturbação da consciência, alucinações e agressividade, elementos compatíveis com a necessidade de intervenção especializada.

6. Os boletins de ocorrência juntados aos autos documentam histórico de violência doméstica, descumprimento de medidas protetivas contra a própria avó e ameaças de morte a familiares e policiais.

7. A avaliação realizada pela Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico em 25 de fevereiro de 2025, produzida por peritos oficiais do próprio Estado no processo criminal n. 0000041-14.2024.8.08.0038, ratifica a necessidade de intervenção especializada.

8. A sentença não se fundamenta exclusivamente em fatos de 2022, pois o acervo probatório inclui avaliação técnica realizada em 2025, enquanto a paciente se encontrava sob custódia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória é cabível, em caráter excepcional, quando amparada por laudo médico circunstanciado e por acervo probatório que demonstre grave dependência química, transtornos psiquiátricos e risco decorrente do quadro clínico-comportamental.

2. A existência de avaliação técnica posterior, realizada por peritos oficiais, afasta a alegação de que a decisão se baseia exclusivamente em laudo médico desatualizado.

3. O direito à saúde constitui dever solidário da União, dos Estados e dos Municípios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5001358-30.2022.8.08.0038.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

O

Estado do Espírito Santo

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 17781991, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Venécia nos autos da ação de internação compulsória ajuizada contra ele e contra o Município de Nova Venécia e Carolina Vieira por Carlos de Oliveira Rodrigues, que julgou “PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e confirmo[u] a liminar a seu tempo deferida”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Alega a parte autora
[na petição inicial]
, em síntese, que a favorecida
[Carolina Vieira]
necessita de internação compulsória – conforme questionário médico e laudo do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) acostados ao ID
14484075
, em razão do uso de drogas, onde fica dias sem aparecer em casa, não aceita tomar os medicamentos prescritos, é muito agressiva, ameaça vizinhos, ameaça os familiares deixando-os em situação de extremo risco em casa.”

Nas razões do recurso
(
id 17781994
)
alegou
o

recorrente
, em síntese, que
“os laudos em questão não preenchem os requisitos legais previstos no artigo 6º da Lei 10.216/2001, uma vez que NÃO SÃO ATUALIZADOS, deixando de refletir, necessariamente, a condição clínica atual dos pacientes e a adequação da medida aos respectivos quadros clínicos”.

Requereu que “seja conhecido e provido para que seja totalmente reformada a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos formulados pela parte autora”.

Contrarrazões no id 17781998.

O processo subiu a este egrégio Tribunal de Justiça também por força de remessa necessária.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a higidez da respeitável sentença que determinou a internação compulsória de Carolina Vieira, notadamente diante da alegação estatal de que o provimento jurisdicional estaria lastreado em laudo médico desatualizado.

Analisando os autos, concluí que a irresignação do ente estatal não merece prosperar.

É cediço que o direito à saúde é garantia constitucional fundamental (art. 196 da Constituição Federal), consistindo em dever solidário da União, Estados e Municípios. No caso de pessoas acometidas por grave dependência química e transtornos psiquiátricos, a Lei n. 10.216/2001 autoriza, em caráter excepcional, a internação compulsória, condicionada à existência de laudo médico circunstanciado (art. 6º).

O laudo inicial de 2022 (id 17781571) já apontava sintomas de perturbação da consciência, alucinações e agressividade. Os boletins de ocorrência juntados aos autos (ids 17781572, 17781573 e 17781574) documentam um rastro de violência doméstica, descumprimento de medidas protetivas contra a própria avó e ameaças de morte a familiares e policiais.

No id 17781988 consta o registro de que a paciente foi avaliada pela Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (UCTP) em 25 de fevereiro de 2025. Esse laudo, produzido por peritos oficiais do próprio Estado no bojo do processo criminal n. 0000041-14.2024.8.08.0038, ratifica a necessidade de intervenção especializada.

Portanto, não se trata de uma decisão baseada exclusivamente em fatos de 2022. A sentença de procedência encontrava-se amparada por um acervo probatório que inclui uma avaliação técnica realizada também no ano de 2025, enquanto a paciente encontrava-se sob custódia estatal.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e, em reexame necessário, m
antenho a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da eminente relatoria.
VOTO COM O RELATOR